Tribunal: STF
Processo: ARE 1488900
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antônio Gomes de Farias Filho e Outros formalizaram, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 322) contra acórdão (eDoc 260) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES, EXCETUADO AQUELE QUE INGRESSOU NO CARGO DE AUDITOR FISCAL POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO DOS EXEQUENTES – CONCESSÃO DE PRÊMIO PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS – TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIRMADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS PORQUANTO ARBITRADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 2º, § 3º E § 4º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Sustenta, em síntese, que “a manutenção do r. acórdão recorrido implica em evidente violação ao instituto da coisa julgada em detrimento do princípio da segurança jurídica, e, portanto, em afronta direta ao disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Disso, requer seja julgado o Recurso Extraordinário para que seja reformada a decisão ora recorrida e, assim, para que se determine a inaplicabilidade do acórdão do Incidente de Inconstitucionalidade por se tratar de matéria distinta ao caso em apreço”.



    Não admitido o recurso por decisão do 1º Vice-Presidente da Corte Regional (eDoc 347), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 459), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Na ADI nº 5.510/PR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade do art. 156, incisos I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002 e dos arts. 150, incisos I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, que trataram da reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



    Os pedidos deduzidos na referida ação direta fora julgados parcialmente procedentes. O correspondente acórdão foi assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 



    (...).



    2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 



    3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.



    (ADI 5510, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 08-08-2023)



    O Supremo concluiu pela modulação dos efeitos dessa decisão para, entre outras consequências, “preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados”. 



    Assim, impõe-se a cassação do acórdão recorrido para que a Corte de origem profira novo julgamento observando a decisão do STF na referida ADI nº 5.510/PR, bem como a modulação nela realizada.



    Nesse sentido: RE 1498285/PR, ministro Dias Toffoli, DJe de 19/06/2024; ARE 1223753/PR , ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/02/2024; ARE nº 1.412.619/PR, ministro Roberto Barroso, DJe de 28/9/23. 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e também ao recurso extraordinário a que ele se refere, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que profira novo julgamento observando a decisão tomada na ADI nº 5.510/PR e respectiva modulação. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente